Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725793-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS SOUSA SILVA RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESCISÃO UNILATERAL POR CONTA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ITBI. 1. Considerando que a escritura de compra e venda com pacto de alienação fiduciária garante credor fiduciário as prerrogativas previstas na Lei 9.514/97, inexiste fundamento razoável que justifique a rescisão do contrato por pedido unilateral do devedor que alega dificuldades financeiras, mormente nos casos em que, antes mesmo do ajuizamento da ação, o credor fiduciário tenha consolidado a propriedade fiduciária em decorrência do inadimplemento contratual, da constituição em mora e da ausência de purga da mora. 2. A base de cálculo para a taxa de ocupação será o valor do imóvel indicado em contrato para fins de venda em leilão público. O valor utilizado pelo poder público como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos somente é observado no caso em que o valor convencionado para fins de leilão não o alcança. 3. Nos termos do §7o do art. 26 da Lei 9.514/97, o pagamento do ITBI compete ao credor fiduciário para que haja a consolidação da propriedade em seu nome. 4. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se parcial provimento ao apelo do réu O recorrente alega violação aos artigos 412 do Código Civil, 39 e 51, inciso IV, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, em se tratando de distrato de imóvel, a cobrança sobre o valor do bem, a título de cláusula penal, e não sobre o valor das parcelas já pagas, se torna desproporcional e, portanto, ilegal. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 412 do Código Civil, 39 e 51, inciso IV, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005